Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014199-95.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - DEF. PÚBLICA
PACIENTE (S): MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1016508-80.2021.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – art. 311 do CP, art. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 149/158).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) “a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade”, a justificar a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF; 4) deve ser observada a Recomendação no 62 do CNP.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida prisão domiciliar à paciente (fls. 3/53), com documentos (fls. 54/240).
Relatos.
Em 27.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:
“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. [...] É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil teria recebido informações de que uma suspeita, chamada Maria Eduarda, acompanhada de um sujeito, teria ido até Ponta Porã/MS e iria trazer uma grande quantidade de entorpecentes para esta cidade. Os agentes iniciaram uma investigação, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Após trocas de informações, os agentes conseguiram identificar qual o carro seria utilizado no transporte e o provável horário de saída de Ponta Porã/MS, até Rondonópolis. Diante das investigações realizadas, os policiais monitoraram o veículo suspeito, contanto com apoio da Polícia Rodoviária Federal. No dia dos fatos, os agentes começaram a acompanhar o carro suspeito e, próximo do Frigorífico Agra, situado no KM 118, foi realizada a abordagem no automóvel. Os investigadores encontraram uma grande quantidade de droga no interior do veículo. O autuado Lucivaldo estava conduzindo o veículo e a flagranteada Maria Eduarda estava no banco do passageiro. Os investigadores, em checagem veicular, averiguaram que o carro estava com a placa GGT1H51, porém, após diligências, verificaram que a placa verdadeira era QCS9697. Os policiais narraram que na carteira do autuado Lucivaldo havia a carteira de habilitação de uma pessoa chamada Matheus Salvaterra de Melo, bem como um contrato de locação do veículo, em nome de Maycon Douglas Ruella de Archanjo. O flagrado Lucivaldo teria dito que iria ganhar cinco mil reais e que a suspeita Maria Eduarda ganharia o valor de três mil reais pelo transporte do entorpecente. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007489 -01, houve a apreensão de trezentos e setenta e duas porções de substância análoga à maconha, pesando 328,96KG (trezentos e vinte e oito quilogramas e novecentos e sessenta gramas), bem como vinte e nove porções de substância análoga à maconha, pesando 20,38KG (vinte quilogramas e trezentos e oitenta gramas). [...] 1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao s flagrados, sobretudo diante da apreensão de mais de trezentos quilos de substância análoga à maconha, bem como dada a suposta atuação concertada de agentes, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: [...] V – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...] com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA -SE A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 149/158).
O órgão ministerial ofereceu denúncia em 13.7.2021 (PJe 1016508-80.2021.8.11.0003).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da apreensão de 349,340kg (trezentos e quarenta e nove quilos e trezentos e quarenta gramas) de maconha, além de adulteração de sinal identificador do veículo utilizado para o transporte da referida droga.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP - Relatora: Mina. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC 117690/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 340kg de maconha] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).
Sobre o princípio da homogeneidade, as penas máximas cominadas aos delitos atribuídos à paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e associação para o tráfico - 10 (dez) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2o) e adulteração de sinal de veículo - 6 (seis) anos (CP, art. 311)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa.
Por outro lado, a paciente comprovou ser mãe de Enzo Gabriel Ferreira Cardoso Freitas e Ana Clara Ferreira Silva, de 6 (seis) e 3 (três) anos de idade, respectivamente (fls. 238 e 238).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Todavia, o entendimento adotado “não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
Ademais, a paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, declarou que seus filhos se encontravam sob os cuidados da avó materna Divina Edineia de Brito (fls. 74), de modo que não resulta demonstrado que era a única responsável pelas crianças.
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.
Ao caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Inexistindo elementos que atestem, de plano, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos cinco filhos, com idade entre 1 e 8 anos, não há como se conceder a PRISÃO DOMICILIAR com fulcro no art. 318, inc. III ou no inc. V, do CPP.” (HC no 0141502-85.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 16.11.2016)
Nesse quadro, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, em análise perfunctória, notadamente diante da necessidade de se esclarecer a situação psicossocial das crianças.
Por fim, as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, diante do suposto envolvimento em tráfico interestadual de drogas, pois a paciente teria transportado mais de 340kg de maconha de Ponta Porã/MS até Rondonópolis/MT, pelo qual receberia o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido fazendo o transporte interestadual de gigantesca quantidade de entorpecente [...] 430,22 Kg de maconha. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. (HC no 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas -7.6.2021)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, requisitadas informações sobre a situação psicossocial dos filhos da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO